Tribunal: TJDFT
Processo: 0719289-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD. TEIMOSINHA. REITERAÇÃO. RAZOABILIDADE. CABIMENTO. DÍVIDA ORIUNDA DE INADIMPLEMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
1. Verificado que a última pesquisa de ativos foi realizada em 04/04/2023 – há mais de um ano –, vislumbra-se lapso temporal suficiente para a eventual alteração da situação econômica do devedor, razão pela qual se justifica a reiteração da pesquisa, via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, por 30 dias, a qual possibilita maior efetividade à execução.
2. Segundo prevê a Súmula 150/STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Assim, se o débito exequendo provém de dívida oriunda de aluguel de imóvel inadimplido pelo executado, a pretensão executória prescreve no prazo de 3 anos, mesmo prazo prescricional aplicável à ação de cobrança correspondente (CC/2002 206 § 3o I).
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.